Tribunal: STF
Processo: Rcl 79830
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Metra-Sistema Metropolitano de Transportes Ltda., em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mauá, proferida nos autos do Processo 0001844-07.2011.5.02.0361. 



    A empresa reclamante narra, em síntese, que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tivesse participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, § 5º, do CPC.



     Na petição inicial, traz o seguinte relato do caso:



    “Em 31.10.2011, JOSEVAL SANTIAGO ROSAS moveu Ação Trabalhista contra as empresas VIAÇÃO BARÃO DE MAUÁ LTDA., VIAÇÃO JANUÁRIO LTDA., e EMPRESA DE AUTO ÔNIBUS DE SANTO ANDRÉ LTDA., tendo a justiça laboral paulista condenado as então reclamadas ao pagamento de diversas verbas trabalhistas (doc. 2, fls. 148/161, 165/167, 214/223, 229/230). 



    Posteriormente, conforme laudo pericial contábil elaborado por perito (doc. 2, fls. 239/292), foram homologados os cálculos da liquidação em 12.7.2016, no valor de R$ 58.617,57 a título de crédito do reclamante e R$ 12.13933 a título de contribuições previdenciárias (doc. 2, fls. 294/295). 



    Iniciada a execução, restando infrutíferas as tentativas de satisfação de seu crédito em face das devedoras, APARECIDO PAIANQUEIRO requereu a inclusão das empresas METRA SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA., e CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES – SBCTRANS no polo passivo, sob o argumento de existência de grupo econômico e respectiva responsabilidade solidária (doc. 2, fls. 374/378). 



    Sem intimar as interessadas, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP deferiu o pedido de JOSEVAL SANTIAGO ROSAS (doc. 2, fl. 392). 



    Quer dizer, SEM OBSERVAR A NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PREVISTO NOS ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC, determinou-se a inclusão da ora Reclamante, METRA SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA., no polo passivo da execução.



    Intimada, a ora Reclamante requereu a reconsideração da decisão ao argumento de que aquele Juízo havia deixado de ‘observar a devida aplicação do regramento referente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 855-A da CLR c/c do artigo 133 a 137 do CPC’ (doc. 2, fl. 395). 



    O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP manteve a decisão e a considerou citada para participar da execução (doc. 2, fl. 421). 



    De lá para cá a ora Reclamante vem tentando demonstrar que não faz parte do grupo econômico reconhecido sem sua defesa, sem qualquer êxito (doc. 2, fls. 464/484). 



    A despeito de tais tentativas, no dia 6.6.223, a METRA – SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA. protocolou pedido de sobrestamento da execução trabalhista, com fundamento na decisão do Ministro DIAS TOFFOLI no RE 1.387.795, prolatada em 25.5.2023, que determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que incluíram empresa no polo passivo da execução, sem que tenha participado do processo de conhecimento (doc. 2, fl. 494). 



    O pedido de sobrestamento foi rejeitado sob a justificativa de que ‘não cabe mais discussão nesse sentido, em relação à executada METRA – Sistema Metropolitano de Transportes LTDA, tendo em vista que os Embargos de Terceiro nº 1000870- 35.2020.5.02.0361 transitaram em julgado em data anterior, em 09/02/2023’ (doc. 2, fls. 500/501).” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, argumenta que o prosseguimento da execução trabalhista desrespeita a autoridade da decisão proferida no RE-RG 1.378.895 (Tema 1232), paradigma da repercussão geral, na qual se determinou a suspensão nacional das execuções trabalhistas na situação em que se encontram, com base no art. 988, inciso II, do CPC/15. 



    Sustenta que o caso em apreço se enquadra perfeitamente na hipótese versada no Tema 1.232 da repercussão geral, que trata da inclusão de empresas no polo passivo da execução trabalhista sem que tenham participado do processo de conhecimento. 



    Reforça, ainda, que o julgamento do referido RE-RG 1.387.795, embora suspenso, tem se direcionado no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para discutir a existência de grupo econômico e autorizar a inclusão de terceiros na execução, com base no art. 855-A da CLT e arts. 133 a 137 do CPC, além dos arts. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT e art. 50 do Código Civil.



    Por fim, assevera que “embora o debate acerca do reconhecimento de grupo econômico já ter se encerrado perante a justiça laboral, a execução não transitou em julgado e o crédito trabalhista não foi satisfeito”.(eDOC 1, p. 9)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender a tramitação dos autos de origem, “notadamente porque o veículo de seu patrimônio (Ônibus de passageiros, marca Induscar, modelo Millennium TR U 2016, ano 2016, Placa FQP6142) foi penhorado e será leiloado em 18.9.2025 (...)”. (eDOC 1, p. 9)



    No mérito, postula a procedência da presente reclamação para “se garantir a autoridade da decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, no RE 1.387.795, com repercussão geral (Tema 1.232), a fim de se determinar a cassação de todos os atos processuais configurados na execução trabalhista nº 0001844-07.2011.5.02.0361, em tramite na 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, a partir do dia 25.5.2023 – data em que foi proferida a decisão de suspensão nacional”. (eDOC 1, p. 10)



    Informações prestadas pela autoridade reclamada no eDOC 13 (ID: 1d35cfd6).



    Citado, o beneficiário deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 17 (ID: 81c55299).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DA RECLAMANTE NA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS SOBRE A MATÉRIA - RE Nº 1.387.795 (TEMA 1.232 DE REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 19, ID: 7173abe8)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional).



    In casu, a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual da execução pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mauá.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022).



     



    Na ocasião, a discussão restou delineada nos seguintes termos:



    “Por sua vez, no caso sub examine, a controvérsia reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário.”



    Cumpre ainda ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifos nossos)



    No caso versado, extrai-se dos autos informações dando conta que a a autoridade reclamada, sob o fundamento de trânsito em julgado da questão, negou pedido suspensão do feito, declinado pela empresa ora reclamante com base na ordem de sobrestamento proferida no Tema 1.232 da repercussão geral, ainda que incluída no processo de execução trabalhista sem que houvesse participado do processo de conhecimento. Nesses termos, confira-se:



    “Inicialmente, trata-se o presente feito de reclamação trabalhista ajuizada por Jozeval Santiago Rosas em face de VIAÇÃO BARÃO DE MAUÁ LTDA (Primeira reclamada), VIAÇÃO JANUÁRIA LTDA (Segunda Reclamada) e EMPRESA AUTO ÔNIBUS SANTO ANDRÉ LTDA (Terceira reclamada), tendo sido julgada procedente em parte, em 11/02/2014: ‘condenando as reclamadas, solidariamente (exceto nas obrigações de fazer, mas respondendo pela indenização pecuniária correspondente, em caso de inadimplemento (...)’ (id dafd52c - Pág. 10), sendo que o E. TRT da 2ª Região reformou parcialmente o julgado a quo, nos termos do v. Acórdão de id 8b9768b - Pág. 3. 



    Aos 12/07/2016 foi proferida sentença de liquidação (id 6c73576 - Pág. 7), determinando a expedição de certidões para habilitação do crédito do reclamante e dos peritos no Juízo Universal. 



    Aos 25/10/2018 foi deferido o prosseguimento da execução em face da empresa METRA-SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA (id 46f4a55 - Pág. 5 e ffb6ae6), a qual opôs Embargos de Terceiro, processo nº 1000870- 35.2020.5.02.0361, julgado improcedente (id 2ee9551), cuja decisão foi mantida nas instâncias superiores (Id 11453b0), ocorrendo o trânsito em julgado aos 09/02/2023 (id 744ec83). 



    Aos 06/09/2023 foi indeferido o sobrestamento do feito (id 6c98ace) com fundamento no Tema 1.232 de Repercussão Geral, requerido pela METRA-SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA (id a04fbca),  posto que os Embargos de Terceiro opostos por ela transitaram em julgado em data anterior, de forma que não havia mais discussão acerca da sua inclusão no polo passivo. 



    No mais, cumpre esclarecer que os Embargos à Execução opostos pela referida reclamada, questionando apenas os juros e correção monetária, foram julgados improcedentes, nos termos da sentença de id abb9e25, a qual foi integralmente mantida (id b855763 c/c id f689c79). 



    Com o retorno dos autos principais, foi proferido despacho em 13/02/2025, determinando a intimação da METRA-SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA para pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 dias. 



    Informo, por fim, que, após o decurso do prazo para pagamento pela referida reclamada foi inserida restrição de transferência sobre o veículo indicado por ela no id d5db2fd (FQP6142), por meio do convênio Renajud (id 16cbf6f), e os autos foram encaminhados ao Centro de Apoio aos Leilões Judiciais Unificados para os atos expropriatórios, sendo o leilão designado para o dia 18/09/2025 (id d1cfde8).” (eDOC 13, ID: 1d35cfd6)



    Ora, não há que se falar em trânsito em julgado da decisão que incluiu a empresa ora reclamante no polo passivo da execução, mormente em razão da citação da executada ter se concretizado após sua prolação, como também em razão da ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 



    No ponto, destaco o entendimento assentado pela Segunda Turma dessa Corte, nos autos da Rcl 74.898, Rel. Min. Dias Toffoli, no sentido de que são alcançadas pela ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1232-RG as execuções não exauridas, ou seja, aquelas ações pendentes de atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento e incluída no polo passivo em razão de integrar grupo econômico ao qual pertence também a executada, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática. 



    Isso porque, “Não se extrai, da decisão cautelar proferida no RE nº 1.387.795-RG (Tema nº 1.232 da RG), o distinguishing feito pela autoridade reclamada com fundamento na coisa julgada para negar o pedido de sobrestamento.” Por oportuno, confira-se ementa desse julgado:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Empresa incluída na fase executória por formar grupo econômico com a empresa devedora. Ordem de suspensão nacional de processos. Aplicação. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. A conjuntura de imposição de impedimento formal ao desenvolvimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, do debate acerca de matéria constitucional submetida à análise do STF na sistemática de precedentes obrigatórios não constitui obstáculo à concretização da tese de repercussão geral ou do entendimento vinculante firmados pelo STF. Precedentes. 3. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 4. Não estando exaurida a execução, ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento, há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre idêntica temática. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 74.898 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025; grifo nosso)



    Com efeito, considerando o contexto fático e levando em conta que a determinação de suspensão nacional dos processos é matéria de ordem pública, que independe de requerimento da parte no juízo trabalhista, entendo que a autoridade reclamada violou a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos do referido paradigma, porquanto a empresa reclamante, em razão de pertencer a mesmo grupo econômico, restou incluída em execução trabalhista sem que participasse do processo de conhecimento, e sem que lhe fosse oportunizado apresentação de defesa. 



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    A propósito, envolvendo a mesma parte reclamante, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. O fato de a decisão que incluiu a agravante na execução ter transitado em julgado ou garantido o contraditório, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. (...).” (Rcl 74.498 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão: Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe- 3.4.2025; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (Rcl 72.783 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão: Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.2.2025)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo 0001844-07.2011.5.02.0361, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232). Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mauá, tendo em vista o a leilão agendado para o dia 18.9.2025. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente